Tribunal: TJDFT
Processo: 0706178-94.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao requerente PAULO manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da(s) tese(s) de não conhecimento do recurso, suscitada(s) em sede de contrarrazões pelos requeridos BRB e CAIXA (ID 76837847 – fls. 02/03 / 76837851 – fls. 02/03). Intime-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111